Tribunal: TJBA
Processo: 0500577-87.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500577-87.2013.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRAFICOS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
ARMIN LOHBAUER

APELADO: NORTE GRAFICA E EDITORA LTDA - ME

Advogado(s)
:
THIAGO FERREIRA DE JESUS, ANA PAULA MORAES TUPINAMBA, DALZIMAR GOMES TUPINAMBA, CARLOS DA SILVA MEGA, CAROLINA ALMEIDA DOS SANTOS, JURANDIR TEIXEIRA SOBRAL JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE PERDAS E DANOS.
AQUISIÇÃO DE
BEM DE PRODUÇÃO.
APLICAÇÃO
DO
CDC
. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. CONSTATADA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO ACOLHIDA. DESFAZIMENTO DE CONTRATO. TRATATIVAS AVANÇADAS.
RESPONSABILIDADE PREPONDERANTE DA ACIONADA. FORNECEDORA. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA, EM DESFAVOR DA RÉ, ANTE A OPORTUNA DEVOLUÇÃO DO VALOR ANTECIPADO, A TÍTULO DE SINAL, À EMPRESA AUTORA.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0500577-87.2013.8.05.0150
,

em que é apelante a
HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRAFICOS E SERVICOS LTDA
., e apelada, a
NORTE GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
manter a rejeição da Exceção de Incompetência, e DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da Relatora
.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça